Tribunal: CARF
Processo: 19613.723426/2022-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DESTINADA A RETRIBUIR O TRABALHO. EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS A COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias das empresas incidem sobre o valor total das remunerações devidas aos segurados, em retribuição aos serviços prestados. Os valores descontados dos segurados, referentes ao vale-transporte, ao vale-alimentação e assistência médica, fazem parte das remunerações e não podem ser excluídos da base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. FALSIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer a imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, é necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito líquido e certo a compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.723426/2022-79
ACÓRDÃO
2001-008.186 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TRADE E TALENTOS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO DESTINADA A RETRIBUIR O TRABALHO. EXCLUSÃO DE
VALORES RELATIVOS A COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias das empresas incidem sobre o valor total
das remunerações devidas aos segurados, em retribuição aos serviços
prestados. Os valores descontados dos segurados, referentes ao vale-
transporte, ao vale-alimentação e assistência médica, fazem parte das
remunerações e não podem ser excluídos da base de cálculo das
Contribuições Sociais Previdenciárias.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
FALSIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer a imposição de multa isolada de 150%,
incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere
informação falsa na GFIP, declarando créditos decorrentes de
recolhimentos de contribuições sem efetivamente desincumbir-se de
demonstrar o efetivo recolhimento. Para a aplicação de multa de 150%
prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, é necessário que a autoridade fiscal
demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de
direito "líquido e certo" a compensação, sem a necessidade de imputação
de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.

ACÓRDÃO
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.186 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723426/2022-79
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reformar o Acórdão no 2001-007.023,
negando provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte e restabelecendo a exigência da multa
isolada, com fundamento no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lilian Claudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração contra a decisão proferida pelo Acórdão no
2001-007.023 (fls. 1116-1122), que deu provimento Recurso Voluntário apresentado pelo
contribuinte.
O presente processo refere-se ao Auto de Infração no 0810500.2021.00492,
instaurado em face da empresa autuada, objeto do presente julgamento. (fls. 2/7)
Trata-se de lançamento de multa isolada, no valor de R$ 409.163,05 (quatrocentos
e nove mil, cento e sessenta e três reais e cinco centavos), decorrente de compensação indevida
de contribuições previdenciárias declaradas em DCOMP, fundamentadas em créditos cuja certeza
e liquidez não teriam sido comprovadas, segundo a fiscalização. (fls. 8/20).
As compensações tiveram origem em valores descontados dos empregados a título
de auxílio-alimentação, vale-transporte e assistência médica, que o contribuinte entende não
integrarem a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, com fundamento no art.
28, § 9o, alíneas “c”, “f” e “q”, da Lei no 8.212/1991, bem como em jurisprudência administrativa e
judicial.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.186 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723426/2022-79
3
Ainda no âmbito do Relatório Fiscal exarado pela autoridade administrativa (fls.
8/20), ficou demonstrado que no PER/DCOMP no 07098.11847.191218.1.3.16-2607, o sujeito
passivo declarou créditos cuja liquidez e certeza não restaram comprovadas, razão pela qual não
foi legitimada a integralidade das compensações efetuadas. Em decorrência disso, foi proferido o
Despacho Decisório VR08RF DEVAT no 3.394/2022, no processo no 19613.733.677/2021-81, que
reconheceu apenas parcialmente o direito creditório, limitando-o à competência 04/2014, no
valor de R$ 1.315,21 (hum mil, trezentos e quinze reais e vinte e um centavos). (fls. 934-957)
Assim, em razão do reconhecimento parcial do crédito, as compensações
declaradas no referido PER/DCOMP foram homologadas apenas em parte, permanecendo não
homologada a parcela correspondente aos valores compensados sem respaldo em crédito
devidamente comprovado, conforme demonstrativo constante dos autos.
Desta forma, em virtude da homologação parcial do mencionado PER/DCOMP, tal
ato ensejou a lavratura de Auto de Infração no 0810500.2021.00492 para exigência de multa
isolada qualificada de 150%, nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003, combinado com o art.
44, I, da Lei no 9.430/1996.
Em impugnação, o contribuinte sustenta a ilegalidade da multa qualificada,
alegando inexistência de dolo, fraude, sonegação ou conluio, ressaltando que parte dos créditos
foi homologada, o que afastaria qualquer alegação de falsidade nas declarações.
Argumenta, ainda, tratar-se de divergência interpretativa da legislação tributária,
hipótese que, segundo a jurisprudência consolidada do CARF e a Súmula no 14, não autoriza a
qualificação da multa, defendendo, por fim, a não incidência de contribuições previdenciárias
sobre os valores descontados dos empregados para custeio de benefícios sociais.
Em acordão de fls. 1038/1057, a DRJ/SDR considerou que o conjunto probatório
revela que o contribuinte não incorreu em mero equívoco formal ou erro de interpretação da
legislação, mas declarou créditos inexistentes, caracterizando a falsidade das informações
prestadas. Restam, portanto, atendidos os pressupostos legais para a manutenção da penalidade
aplicada, nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, mantendo, portanto, a cobrança do crédito tributário relativo à multa isolada, com
incidência de juros nos termos do AI.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário de fls.1068/1112, reiterando as teses
apresentadas na impugnação, bem como requerendo afastar a exação tributária.
Em 23 de Julho de 2024 o Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte foi
julgado. O presente julgamento submeteu-se à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do
art. 87, §§ 1o a 3o, do RICARF. A controvérsia envolve a aplicação da multa isolada prevista no art.
18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, decorrente de falsidade de informações declaradas pelo
contribuinte, quando das compensações indevidas efetuadas com créditos relacionados a vale-
alimentação, vale-transporte e assistência médica.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.186 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723426/2022-79
4
Entendeu a 1a Turma Extraordinária que, embora a referida multa possua natureza
objetiva, acordaram os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, sendo vencidos naquela oportunidade os conselheiros Wilsom de Moraes
Filho, Marcus Gaudenzi de Faria e Andressa Pegoraro Tomazela, que lhe negavam provimento.
O entendimento firmado no julgado fora de que deve ser aplicado ao caso o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 736, que admite, no exame do
caso concreto, a avaliação do elemento subjetivo da conduta do contribuinte, especialmente para
fins de verificação de falsidade na declaração, circunstância que se mostra relevante para a
manutenção da penalidade aplicada (fls. 1116/1122).
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional regularmente cientificada interpôs
Embargos de Declaração informando haver “OMISSÃO verificada no v. acórdão proferido pela
Colenda 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais”.
Aduz a PGFN em seus embargos a existência de omissão no acórdão embargado,
por não ter sido analisado o argumento do contribuinte de que os gastos com vale-transporte,
auxílio-alimentação e assistência médica não integrariam a base de cálculo das contribuições
previdenciárias patronais.
Argumenta também a PGFN que no acórdão ora embargado, a fundamentação
adotada atribuiu a irregularidade identificada a meros equívocos nos códigos de recolhimento,
afastando, em tese, a caracterização de falsidade apta a justificar a aplicação da multa isolada,
conforme trecho expressamente consignado no julgado.
Fundamenta ainda a omissão diante do fato de que, na mesma sessão de
julgamento
(23/07/2024),
o próprio órgão julgador, ao apreciar o processo no
19613.733674/2021-47, não reconheceu a isenção da contribuição previdenciária, evidenciando a
necessidade de enfrentamento expresso da matéria.
Autos conclusos. Em 16 de março de 2025 foi proferido despacho de acolhimento
dos embargos de declaração para que a omissão apontada seja corrigida, mediante a prolação de
um novo acórdão. (fls. 1144/1147)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.186 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723426/2022-79
5
Os Embargos de Declaração apresentado pela procuradoria da Fazenda Nacional, é
tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele conheço e passo à sua análise.
Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do CARF, os embargos de declaração
são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, admitindo-se, de
forma excepcional, a atribuição de efeitos infringentes quando o saneamento do vício identificado
implicar, necessariamente, a modificação do resultado do julgamento, como ocorre no presente
caso.

II – DA OMISSÃO APONTADA NOS EMBARGOS.
Consoante despacho de admissibilidade, a controvérsia central do presente
embargo consiste na omissão quanto ao não enfrentamento do entendimento do contribuinte
quanto aos gastos com vale-transporte, de auxílio-alimentação e de assistência médica e a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
Nesse cenário, o voto transcrito do acórdão paradigma remete ao processo no
19613.733674/2021-47, o qual trata de PERDCOMP distinta daquela a que a multa em questão se
refere.
Pois bem, o presente processo versa sobre a aplicação de multa isolada em razão de
falsidade na declaração apresentada pelo sujeito passivo em PER/DCOMP, com fundamento no
art. 18, caput e §§ 2o e 6o, da Lei no 10.833/2003, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, devendo ainda ser dito que houve no caso dos autos homologação parcial da
PRD/COMP 07098.11847.191218.1.3.16-2607.
Nesse sentido, as teses levantadas pelo recorrente quanto a não incidência das
contribuições previdenciárias incidentes sobre auxílio-alimentação, vale transporte e assistência
saúde, e a consequente compensação serão a seguir analisadas.
Inicialmente cumpre esclarecer que, as compensações decorreram de valores
supostamente descontados dos empregados a título de vale-transporte, de auxílio-alimentação e
de assistência médica, os quais, no entender do contribuinte, não integrariam a base de cálculo
das contribuições previdenciárias do empregador sobre a folha de pagamentos.
Na planilha apresentada pelo contribuinte (fls. 900), estão relacionadas, como
suposta base de cálculo do crédito utilizado no montante de R$ 3.443.962,16. Da análise da
documentação acostada aos autos pelo contribuinte, para o período do suposto crédito - 01/2014
a 04/2014(fls.8/20) -, verifica-se que os valores utilizados na apuração do suposto direito
creditório, são de natureza de DESCONTO, efetuados dos segurados a título de coparticipação
dos benefícios de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e assistência médica, sendo que tais
rubricas não integraram a base de cálculo da contribuição social previdenciária.
Em sua defesa o recorrente alega que “[...] tais benefícios sociais são isentos dessas
contribuições, conforme enunciado pelo art. 28, §9o, alíneas “c”, “f” e “q” da Lei no 8.212/91, e
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.186 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723426/2022-79
6
ratificado no âmbito da jurisprudência administrativa do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e judicial”.
A Lei no 8.212/1991 prevê, em seu artigo 28, §9o, alíneas "c", "f” e "q", a não
incidência de contribuições previdenciárias sobre as parcelas recebidas a título de vale-transporte,
vale-alimentação e assistência médica.
Lei no 8.212/1991
Art.28. [...]
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
[...]
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação
própria;
[...]
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos,
próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares;
Quanto a fundamentação legal apresentada pelo contribuinte, é importante
esclarecer que a previsão legal de não incidência de contribuições sobre VALE-TRANSPORTE, VALE
ALIMENTAÇÃO e ASSISTÊNCIA MÉDICA, alcança somente a parcela custeada pela empresa,
conforme disposto nas alíneas “c”, “f” e “q”, do § 9o, do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, e, não
alcançam as parcelas descontadas da remuneração dos empregados.
No que se refere ao vale-transporte, a Lei no 7.418, de 1985, em seu artigo 2o,
renumerado pela Lei no 7.619, de 1987, define que o valor concedido pelo empregador a título de
vale-transporte não tem natureza salarial e não faz parte da base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Quanto ao auxílio-alimentação, conforme já mencionado, o artigo 28, § 9o, “c”, da
Lei no 8.212, de 1991, dispõe sobre a não incidência da contribuição social previdenciária sobre a
parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.186 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723426/2022-79
7
No caso da coparticipação do empregado, a parcela por ele paga é descontada de
seu salário e, portanto, não pode ser excluído da base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Ressalte-se que a legislação admite o custeio compartilhado desses benefícios, mas
não equipara a parcela suportada pelo empregado àquela custeada pelo empregador para fins de
exclusão da base de cálculo. Admitir a dedução pretendida implicaria ampliar indevidamente a
hipótese legal de não incidência, em afronta ao princípio da legalidade estrita que rege a matéria
tributária.
Referente à assistência prestada por serviço médico ou odontológico de que trata a
alínea "q" do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, o valor descontado do trabalhador referente
ao plano de saúde integra a sua remuneração, logo, não pode ser excluído da base de cálculo do
tributo, independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela empresa.
A Solução de Consulta Cosit no 96, de 2021, dispõe que, em relação ao vale-
transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde conveniado, o que se tributa não são os
valores de tais benefícios, elencados no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, auferidos pelo
empregado, tampouco as deduções em si. A tributação recai sobre a remuneração devida ao
empregado em retribuição pelos serviços por ele prestados, antes de serem efetuadas as
deduções relativas às coparticipações em tais benefícios. Os valores descontados do empregado
referentes ao vale-transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde conveniado fizeram
parte de sua remuneração e não podem ser excluídos da base de cálculo das Contribuições Sociais
Previdenciárias, independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela empresa.
Portanto, ao pretender excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias
os valores descontados do salário dos empregados, o contribuinte atribui interpretação sem
respaldo legal, razão pela qual não merece acolhimento a tese defensiva. Portanto, se essas
deduções são inválidas, qualquer crédito apurado desta forma será ilegal.
Nesse cenário, uma vez que os descontos não compuseram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, não merece prosperar a pretensão do contribuinte de utilizá-los
como créditos em compensações, pois não é possível ‘abater’ valor sobre o qual não incidiu
contribuição previdenciária.
Assim, ao contrário do que faz crer o contribuinte, a situação fática dos autos não se
enquadra no disposto na legislação e jurisprudência arguidas.
Em sede defesa o recorrente alega que recolheu contribuições previdenciárias
patronais e de terceiros sobre os valores descontados de empregados para custeio de benefícios
sociais, como vale-transporte, alimentação e assistência médica.
Entretanto, como muito bem observado no despacho decisório:
Verifica-se que, na base de cálculo da contribuição informada no
demonstrativo de pagamento supracitado, o valor pago pela empresa a
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.186 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723426/2022-79
8
empregados a título de vale-transporte e auxílio-alimentação não compõem
a base tributável, o que, conforme visto, está em conformidade com a Lei
no 8.212/1991, artigo 28, §9o, alíneas "c" e "f”. Assim, não há que se apurar
crédito sobre valores que não são tributáveis, e sobre os quais não houve
recolhimento para a previdência.
Portanto, se os valores dos benefícios não foram incluídos na base de cálculo das
contribuições, não cabe apurar supostos créditos sobre os mesmos.
Comprova-se, que o contribuinte declarou existência de crédito que seria
decorrente de recolhimento indevido. Entretanto, tal recolhimento não existiu, o que ensejo a
aplicação da multa por falsidade na declaração apresentada.
Assim, passemos a análise da aplicação da multa fixada no percentual de 150%.
Conforme já exposto, no presente feito discute-se a exigência da multa isolada
aplicada em razão de compensação não homologada, com fundamento no art. 18, caput e §§ 2o e
6o, da Lei no 10.833/2003, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
O acórdão embargado deixou de enfrentar, de modo expresso e fundamentado, a
disciplina específica aplicável às compensações envolvendo contribuições previdenciárias,
especialmente à luz do art. 89 da Lei no 8.212/1991, que regula, de forma própria e especial, as
hipóteses de restituição e compensação dessas exações.
A omissão é relevante, pois a penalidade aplicada não decorre da simples não
homologação da compensação, mas da constatação de falsidade na declaração apresentada pelo
sujeito passivo, circunstância que possui tratamento normativo expresso e autônomo no § 10 do
referido dispositivo legal.
O art. 170. do CTN dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública”.
Sob essa ótica o art. 89 da Lei no 8.212/1991 estabelece, de forma clara, que as
contribuições sociais previdenciárias somente podem ser restituídas ou compensadas nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior que o devido, nos termos e
condições fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
No caso concreto, restou demonstrado que não houve pagamento indevido ou a
maior, uma vez que os valores relativos a vale-transporte, auxílio-alimentação e assistência
médica, senão vejamos (despacho decisório fls.934-956):

12. Analisando as folhas de pagamentos apresentadas pelo contribuinte,
em arquivo digital, no formato MANAD (fls. 901/902), para o período do
suposto crédito (01/2014 a 04/2014), verifica-se que os eventos
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.186 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723426/2022-79
9
relacionados pelo contribuinte, na planilha citada no item 11, e utilizados
na apuração do suposto direito creditório, são de natureza de DESCONTO,
efetuados dos segurados a título de coparticipação dos benefícios de
auxílio-transporte, auxílio-alimentação e assistência médica, sendo que
tais rubricas não integraram a base de cálculo da contribuição social
previdenciária conforme apurado e demonstrado no quadro abaixo: [...]
13. Quanto a fundamentação legal apresentada pelo contribuinte na
apuração de supostas contribuições indevidas sobre os eventos acima
relacionados, é importante esclarecer que a previsão legal de não
incidência de contribuições sobre VALE-TRANSPORTE, VALEALIMENTAÇÃO
e ASSISTÊNCIA MÉDICA, alcança somente a parcela custeada pela
empresa, conforme disposto nas alíneas “c”, “f” e “q”, do § 9o, do art. 28
da Lei no 8.212, de 1991, e, não alcançam as parcelas descontadas da
remuneração dos empregados.[...]
Assim, inexiste crédito passível de compensação, o que afasta, desde logo, a
legitimidade das compensações declaradas em PER/DCOMP.
Nesse cenário, o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991 dispõe expressamente que:

“Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44
da Lei no 9.430/1996, aplicado em dobro, tendo como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado.”
No caso dos autos, o conjunto probatório evidencia que o contribuinte não incorreu
em mero erro formal ou divergência interpretativa razoável, mas declarou créditos inexistentes,
sem amparo legal, com potencial de suprimir o pagamento de contribuições previdenciárias
efetivamente devidas.
Tal conduta caracteriza falsidade da declaração, nos exatos termos do § 10 do art.
89 da Lei no 8.212/1991, atraindo, de forma direta e específica, a incidência da multa isolada ali
prevista.
Ora, ao pleitear a compensação desses créditos, que, repita-se, a Contribuinte sabia
indevidas, incorreu sim em prestação de declaração falsa.
Declaração falsa é aquela que, conscientemente, não corresponde à verdade. É
diferente do erro, do mero engano, em que o agente insere informação inverídica, porém,
pensando estar inserindo informação verdadeira. Informar em declaração entregue ao Fisco que
detém um crédito passivo de restituição ou ressarcimento quando não tem o reconhecimento de
que esse crédito é passível de restituição, configura efetivamente falsidade da declaração.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.186 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723426/2022-79
10
E não cabe, em sede de simples pedido de compensação, analisar o mérito quanto a
eventuais questionamentos sobre a incidência dos tributos anteriormente pagos com os quais se
pretende subtrair valores a pagar.
No pedido de compensação devem ser informados créditos restituíveis, portanto,
com direito creditório reconhecido. Nesse ponto é importante distinguir a condição de prestar
declaração falsa, prevista no § 10, do art. 89, da lei no 8.212, de 1991 da exigência de
demonstração do evidente intuito de fraude, prevista no § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
A Lei no 8.212, de 1991 reporta-se ao inciso I, do art. 44 da lei no 9.430, de 1996
apenas para indicar o percentual da multa, logo, também não atrai a aplicação do § 1o do mesmo
artigo. Aliás, quisesse o legislador que a multa fosse devida apenas nos casos de evidente intuito
de fraude, teria dito isso, ou apenas invocado o § 1o do artigo 44, como vez em relação ao inciso I
do mesmo artigo. Portanto, não se cogita aqui de demonstração de evidente intuito de fraude,
mas apenas de falsidade de declaração, conforme referido no Relatório Fiscal de do Auto de
Infração (fls.8/20), do despacho decisório (fls.934/956), bem como no Acordão proferido pela DRJ
(fls. 1038/1058).
Ressalta-se ainda que, tal sanção não decorre do simples indeferimento da
compensação, mas da conduta ilícita consistente na declaração de crédito inexistente, situação
que não se confunde com aquela apreciada pelo STF no Tema 736.
O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 736 da
repercussão geral declarou a inconstitucionalidade da multa isolada aplicada automaticamente à
compensação não homologada, isto é, sem análise do elemento subjetivo da conduta do
contribuinte. Todavia, o precedente não afasta a penalidade quando a multa decorre da
comprovação de falsidade da declaração, hipótese expressamente prevista em lei e caracterizada
no caso concreto.
Portanto, diferentemente do que concluiu o acórdão ora embargado, não se trata
de pequenos erros de códigos de recolhimentos. Verifica-se que, além da falta de pagamento da
contribuição no prazo em razão de compensação indevida, situação que enseja a incidência da
multa e dos juros de mora, houve a prática de apresentação de declaração falsa, em razão desta
conduta, tem-se a aplicação da multa isolada.
Para casos similares a jurisprudência do CARF é firme no mesmo sentido, vejamos:
Processo no 11070.721647/2013-94
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9202-009.849 – CSRF / 2a Turma Sessão de 20 de setembro de
2021
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração: 01/08/2009 a 30/06/2010 COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.186 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723426/2022-79
11
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA. O sujeito passivo deve
sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as quantias
indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP,
declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para
a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91,
necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de
declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e certo" à
compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte. (grifei)
Processo no 10580.725762/2012-34
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9202-008.202 – CSRF / 2a Turma Sessão de 25 de setembro de
2019
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA
PROCEDÊNCIA. O sujeito passivo deve sofrer a imposição de multa isolada
de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando
insere informação falsa na GFIP, declarando créditos decorrentes de
recolhimentos de contribuições sem efetivamente desincumbir-se de
demonstrar o efetivo recolhimento. Para a aplicação de multa de 150%
prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91 necessário que a autoridade fiscal
demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja. a inexistência de
direito "líquido e certo" a compensação, sem a necessidade de imputação
de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte. (grifei)
Portanto, não se cogita aqui de demonstração de evidente intuito de fraude, mas
apenas de falsidade de declaração, conforme referido linhas acima. Assiste razão à embargante.

III – DO DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para reformar o Acórdão no 2001-007.023, negando provimento ao Recurso
Voluntário do contribuinte e restabelecendo a exigência da multa isolada, com fundamento no art.
89, § 10, da Lei no 8.212/1991.
É como voto.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.186 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723426/2022-79
12

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 1159
DF CARF MF
Original